Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-05.2018.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001385-05.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Medidas de proteção, Reforma]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
INTIMAÇÃO
POR EDITAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação. O embargante alega omissão e contradição sobre a validade da intimação por edital e o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
na verificação da existência de omissão e/ou contradição no acórdão, especificamente quanto à nulidade da intimação por edital no processo administrativo e à
configuração da
prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
A validade da notificação por edital foi abordada com base nos artigos 15 e 43 do Decreto Estadual 1.986/2013.

4. A alegada prescrição intercorrente foi afastada com fundamento n
a interpretação consolidada pela

c.
Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
considerando que não houve paralisação superior ao prazo legal no procedimento administrativo.

5.
Os embargos de declaração não
constituem via adequada para a rediscussão de matérias já decididas, nem para a modificação do julgado na ausência de omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
A validade da notificação por edital, amparada pela legislação vigente à época dos fatos, e a inexistência de prescrição intercorrente em processo administrativo afastam as alegações de omissão e contradição no acórdão impugnado
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 1.022; e
D
ecreto Estadual 1.986/2013,
art
s
.
15 e
43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin
, Corte Especial, j. 06.12.2017; TJMT,
N.U
.
1012668-37.2022.8.11.0000,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Seção de Direito Público,
j. 22.07.
2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de emb
argos de declaração apresentados por
SEDENI LUCAS LOCKS
contra o
v.
acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou
p
rovimento ao recurso de
apelação interposto
pelo
embargante
. O
referido
acórdão
manteve
a
sentença proferida pelo Juízo da 4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
(MT),
a qual julgou improcedentes os pedidos
formulados nos autos da ação
judicial
nº 000
1385-05.2018.8.11.0055, proposta
em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado.

O embargante argumenta que o acórdão é
omisso e
contraditório,
especialmente no que diz respeito à nulidade da intimação e ao reconhecimento da prescrição
intercorrente
no Processo Administrativo nº 584.954/2009
.
Assim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes,
com a consequente reforma do acórdão embargado (Id.
237813673
).

Instado, o ESTADO DE MATO GROSSO não se manifestou, deixando transcorrer o prazo legal para apresentação das contrarrazões
(Id.
243301696
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida
-se de embargos de declaração apresentados por
SEDENI LUCAS LOCKS
contra o
v.
acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou
p
rovimento ao recurso de apelação interposto
pelo
embargante.

O

acórdão manteve
a
sentença proferida pelo Juízo da 4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
(MT),
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação judicial
nº 000
1385-05.2018.8.11.0055, proposta
em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado
.

A questão em discussão consiste
na verificação da existência de omissão e/ou contradição no acórdão, especificamente quanto à nulidade da intimação por edital no processo administrativo e à configuração da prescrição intercorrente.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

[
g.n
.
]

Os argumentos apresentados pelo embargante revelam mero inconformismo com o teor da decisão proferida, não configurando nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

As alegações de omissão e contradição, de fato, limitam-se à divergência do embargante quanto à interpretação proferida no acórdão. Tal dissenso abrange, por um lado, a validade da notificação efetuada por edital no Processo Administrativo nº 584.954/2009, alicerçada nos artigos 15 e 43 do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos, e, por outro, a inexistência de prescrição intercorrente no mencionado procedimento administrativo ambiental, o qual, conforme a interpretação consolidada pela
c.
Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, não experimentou paralisação superior ao lapso temporal legalmente estabelecido para a sua configuração.

É importante destacar que os embargos de declaração não se prestam a reabrir o debate sobre o mérito da decisão, mas sim a sanar vícios formais que possam comprometer sua integridade. No caso, o embargante tenta, sob o pretexto de omissão e contradição, rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida pelo órgão julgador, o que evidencia seu intuito de reverter
a
decisão desfavorável por meio de expediente processual inadequado. A validade da notificação por edital, amparada pela legislação vigente à época, e a inexistência de prescrição intercorrente foram temas claramente abordados no acórdão, não havendo, portanto, qualquer vício que justifique o manejo dos presentes embargos.

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Assim
, a modalidade recursal
utilizada pela
recorrente – embargos
de declaração – não se revela adequada à sua
finalidade
,
que é,
aliás, limitada.

Isso
de
deve ao fato de que os
aclaratórios
têm por objetivo
o esclarecimento
ou a complementação da decisão, não sendo apropriados para a
mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Corte Especial, j
. 06.12.
2017).

[
g.n
.]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de embargos de d
eclaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração“
são recurso com fundamentação vinculada
,sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de
declaração opostos por
SEDENI LUCAS LOCKS
, mantendo inalterado o v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024